Tribunal: TJSP
Processo: 0008181-55.2008.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAÍDOS DE CONTRATO DE FATURIZAÇÃO – EXAME DA LEGALIDADE DA RECOMPRA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO INADIMPLIDOS – SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PODE SER DESPRESTIGIADA, NO CASO, A LIVRE VONTADE MANIFESTADA E REITERADA PELOS AUTORES QUANTO À RECOMPRA DOS TÍTULOS INADIMPLIDOS, INCLUSIVE COM A ASSESSORIA DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EXTRAÍDOS DE CONTRATO DE FATURIZAÇÃO – EXAME DA LEGALIDADE DA RECOMPRA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO INADIMPLIDOS – SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PODE SER DESPRESTIGIADA, NO CASO, A LIVRE VONTADE MANIFESTADA E REITERADA PELOS AUTORES QUANTO À RECOMPRA DOS TÍTULOS INADIMPLIDOS, INCLUSIVE COM A ASSESSORIA DE ADVOGADO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA PELA INSOLVÊNCIA – PERCENTUAL DE DESÁGIO QUE NÃO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE À TAXA DE JUROS – FATURIZADORA QUE GOZA DE LIBERDADE PARA DEFINIÇÃO DA SUA COMISSÃO, SEGUNDO RISCOS INERENTES AOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS - DISCIPLINA DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA BEM DEFINIDA PELA SENTENÇA, ORA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. - RECURSO DESPROVIDO.